Tribunal: TJDFT
Processo: 0733522-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0733522-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIME COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada, PRIME COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA – EPP, contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade por ela apresentada. A executada/agravante alega, em síntese, que: 1) trata-se de execução fiscal (processo n. 0028765-13.2013.8.07.0015) ajuizada pelo Distrito Federal contra a agravante para cobrança de crédito tributário de Imposto Sobre Serviços (ISS), apurado no ano de 2012, bem como de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Importação (ICMS – Importação), apurado no ano de 2010, no valor histórico de R$ 1.807.677,80; 2) em 12/06/2013, foi expedido do mandado de citação da executada, que retornou sem assinatura em 20/08/2013, por não ter sido localizada no endereço indicado pelo agravado; 3) deferida a citação postal não só para o processo n. 0028765-13.2013.8.07.0015, como também para os processos apensos (2013.01.1.118447-0 e 2014.01.1.027092-5), novamente a agravante não foi localizada, razão pela qual foi requerida a citação por edital; 4) o edital foi publicado em 08/05/2015, com certificação do decurso do prazo para a oposição de embargos à execução fiscal em 10/12/2015; 5) posteriormente, com o apensamento das Execuções Fiscais 0005424-12.2014.8.07.0018 (2014.01.1.027092-5) e 0021671-34.2015.8.07.0018 (2015.01.1.088825-8), distribuídas em 25/02/2014 e 06/08/2015, respectivamente, foi determinada, em 27/10/2016, a citação por edital naqueles autos; 6) em 13/01/2017, foi requerida a realização de BACENJUD e RENAJUD, bem como a expedição de ofício à RFB requisitando cópias das declarações de bens a partir do ano de ajuizamento da execução fiscal, assim como foi lançada restrição sobre o veículo de placa JIQ-9593 e, desde então, nenhuma outra diligência frutífera foi requerida para a satisfação do crédito; 7) a partir da primeira tentativa de citação, nenhum ato teve o condão de interromper o curso da prescrição intercorrente, tendo em vista que a citação editalícia realizada neste e nos processos apensos é nula; 8) o d. Juízo a quo deixou de se pronunciar quanto à baixa de CNPJ determinada pela Receita Federal do Brasil no processo administrativo 10111.721468/2012-80, oficializada em 27/09/2012; 9) a declaração de inaptidão, publicada no Diário Oficial da União em 04/04/2013, antecedeu a distribuição da presente execução fiscal, de modo que, à luz do art. 49 da Instrução Normativa RFB n. 1.863/2018, a comunicação da inscrição e da execução deveriam ter sido dirigidas aos responsáveis tributários correspondentes no próprio título executivo, o que sequer foi cogitado no caso em tela; 10) tão logo proferido o despacho que ordenou a primeira citação, foi iniciado o prazo de suspensão, seguido da abertura do prazo prescricional, conforme Tema Repetitivo 566/STJ (“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever do magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”); 11) só têm o condão de interromper o curso do prazo prescricional as diligências que forem válidas e frutíferas, o que não se verifica no caso em tela; 12) se o primeiro mandado de citação foi expedido em 05/06/2013, com o retorno do AR negativo em 20/08/2013, e recebimento pela Procuradoria Geral do Distrito Federal em 23/08/2013, é esse o único marco interruptivo existente nos autos, não podendo ser considerada a citação por edital e a apresentação da petição de bloqueio RENAJUD como marcos interruptivos do prazo prescricional, razão pela qual a pretensão executiva do DF encontra-se prescrita desde agosto de 2019. Requer a gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, seja reconhecida “a prescrição intercorrente, extinguindo-se as execuções fiscais 0028765-13.2013.8.07.0015, 0005424-12.2014.8.07.0018 e 0021671- 34.2015.8.07.0018”. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. De início, quanto à gratuidade de justiça, ao que consta, a agravante ainda se encontra inapta perante o CNPJ (ID 62825765), o que permite concluir por sua hipossuficiência. Confira-se: “(...) 2. Nos autos em apreço, a empresa comprovou baixa do registro na Junta Comercial e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, elemento apto a afastar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, fazendo jus a concessão da gratuidade de justiça. (...)” (Acórdão 1896225, 07239984720248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em relação ao pedido de efeito suspensivo, a agravante comprova que se encontrava inapta perante o CNPJ por determinação da Receita Federal antes mesmo do ajuizamento das execuções fiscais, portanto, sem atividade comercial, o que explica o fato de não ter sido encontrada no endereço de sua sede, quando das tentativas de sua citação por oficial de justiça e via postal. Sendo assim, seria nula a citação por edital efetivada nos autos. Nesse sentido: “(...) 1. Evidenciada a baixa da sociedade ré no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) antes até mesmo do ajuizamento do feito, revela-se nula a citação editalícia realizada, por se tratar de pessoa jurídica inexistente. 2. A ausência de citação válida constitui grave ofensa ao devido processo legal, que se desdobra nos princípios do contraditório e da ampla defesa, postulados basilares do direito processual - artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal - impondo-se o reconhecimento de ofício da nulidade. (...)” (Acórdão 952153, 20140910007046APC, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Revisor(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/6/2016, publicado no DJE: 8/7/2016. Pág.: 328/335) Há, também, risco de dano à agravante com o prosseguimento da execução, diante das medidas constritivas a serem adotadas. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator